Tribunal: TJBA
Processo: 8005280-94.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005280-94.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS MILHOMENS DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI 911/69. COMPROVADA A MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor fundada em garantia fiduciária, dada a mora da adquirente quanto ao pagamento das parcelas contratuais. 2. O Decreto-Lei nº 911/69 prevê em seu artigo 3º que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º, do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 3. Não há conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional e, nos termos da Súmula nº 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. Na espécie, ademais, não há pronunciamento de magistrado singular na ação revisional, acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios, logo, não há que se falar em afastamento da mora. 5. Demonstrada a relação contratual, a incontroversa inadimplência, sem o respectivo pleito de purga da mora, outra solução não cabia à hipótese que não o acolhimento do pedido de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, de modo que a r. sentença deve ser mantida integralmente. 6. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005280-94.2021.8.05.0022, em que figuram como apelante MATHEUS MILHOMENS DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.